Tribunal: STF
Processo: Rcl 93886
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO  GERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE
À SÚMULA N. 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Celso Freitas Bispo, em 27.4.2026, contra o seguinte acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiás no Processo n. 5834800-28.2025.8.09.0035, pelo qual teria sido contrariada a Súmula n. 267 deste Supremo Tribunal:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE FUNDADO EM SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...)
Conforme art. 49, inciso XXXI do Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Goiás, (Resolução nº 225/2023), compete ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível ou prejudicado. Nos termos dos arts. 1.030, § 1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário é cabível agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, mas não contra decisões que nega seguimento do recurso extremo. As decisões que negarem seguimento ao Recurso Extraordinário, fundamentadas nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, não são impugnáveis por meio de agravo submetido aos Tribunais Superiores. No presente caso, está nítido que a decisão monocrática negou seguimento ao recurso extraordinário porque não comprovou a existência da repercussão geral, não ultrapassou o interesse subjetivo das partes envolvidas e porque o STF já se manifestou se tratar de matéria infraconstitucional e envolver questão fático/probatória, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC. Ademais, ressalta-se que a respectiva decisão impugnada está amparada em precedente de repercussão geral, não havendo razão jurídica para remessa ao STF, mormente, ao fato que não se caracteriza usurpação da sua competência. (...)
Assim, o recurso não merece ser ADMITIDO, porquanto o agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não interposto contra decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil, o que ocorreu no presente caso. A interposição de agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC, contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal. (...) Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Consequentemente, NEGO SEGUIMENTO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Sem custas e honorários” (fls. 337-339, doc.4).

2. O reclamante esclarece que “a lide originária versa sobre o uso indevido do Mandado de Segurança como sucedâneo recursal nos Juizados Especiais, em afronta à Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal. A autoridade reclamada aplicou o Tema 800/RG (que trata da ausência de repercussão geral em causas de Juizados) para barrar o recurso. Contudo, o Reclamante demonstrou que o caso possui peculiaridade fática e jurídica (distinguishing)” (fl. 3).

Argumenta que, “ao impedir a subida do Agravo em Recurso Extraordinário, a autoridade reclamada impede que o STF verifique se o Tema 800 foi bem aplicado ou se, diante da insegurança jurídica gritante, a repercussão geral deve ser reconhecida” (fl. 4).

Assevera que “a autoridade reclamada negou seguimento ao ARE alegando ‘erro grosseiro’, sob o argumento de que o recurso cabível seria o Agravo Interno. Tal entendimento é equivocado e usurpa a competência
deste STF. A decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário foi mista, fundamentando-se tanto em temas de repercussão geral quanto em ausência de ofensa direta à Constituição e reexame de provas (Súmula 279/STF). Nestes casos, a jurisprudência consolidada deste STF (...) determina que o recurso cabível é o Agravo do art. 1.042 do CPC (ARE)” (fl. 3).

Sustenta que a autoridade reclamada “concedeu segurança em hipótese expressamente vedada pela Súmula 267/STF: ‘Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição’. Na origem, o Mandado de Segurança foi utilizado como um verdadeiro ‘atalho processual’ para reformar uma decisão interlocutória que desafiaria recurso próprio no rito comum, ou que deveria aguardar o momento oportuno no rito dos Juizados” (fls. 4-5).

Afirma que “a 2ª Turma Recursal criou um ‘super-recurso’ mandamental, subvertendo o devido processo legal e afrontando a autoridade deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 5).

Requer “medida liminar para suspender o curso do processo na origem” (fl. 5). 

Pede procedência da presente reclamação, para “cassar a decisão que obstou o processamento do ARE, determinando a imediata remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para o devido juízo de admissibilidade” (fl. 5).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao indeferir o processamento do recurso extraordinário com agravo interposto com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a aplicação da repercussão geral na origem, a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 
 
A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

6. Na espécie vertente, o Juiz Presidente de Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiás decidiu que “o recurso não merece ser ADMITIDO, porquanto o agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não interposto contra decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil, o que ocorreu no presente caso. A interposição de agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC, contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal” (fl. 337,
doc. 4).

 A decisão reclamada harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:
“O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).

“RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 

7. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que o recurso cabível contra decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem, sendo exemplos:
“Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).

8. Não fosse apenas isso a impedir o processamento válido da presente reclamação, tem-se que a Súmula n. 267 deste Supremo Tribunal, apontada como paradigma de confronto pelo reclamante, é destituída de efeito vinculante, o que desautoriza o ajuizamento de reclamação sob alegação de ter sido descumprida. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. SÚMULA N. 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SEM EFEITO VINCULANTE: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 10. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRARIEDADE À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 47.727-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS OU RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA NÃO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)  2. As súmulas do Supremo Tribunal Federal que não possuem efeito vinculante não permitem a utilização da via reclamatória, porquanto não há obrigatoriedade de seu acatamento pelos tribunais e juízos. (Rcl 8.217-ED/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 06/03/2013, Rcl 5.082-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 04/05/2007). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 23.616-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2016).

“Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de violação a súmula desta Corte não dotada de efeito vinculante. 3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. 5.Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 22.938-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.4.2016).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

9. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora